Tribunal: TJSP
Processo: 1518845-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Recurso defensivo. Materialidade e autoria incontroversas. Dosimetria. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Cabimento. Confissão do réu PAULO utilizada na fundamentação da r. sentença de primeiro grau. Inteligência da Súmula 545 do STJ. Possibilidade de compensação integral entre a agravante da

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Recurso defensivo. Materialidade e autoria incontroversas. Dosimetria. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Cabimento. Confissão do réu PAULO utilizada na fundamentação da r. sentença de primeiro grau. Inteligência da Súmula 545 do STJ. Possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a sobredita atenuante. Viável a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Reprimenda redimensionada. Regime prisional bem fixado, diante da gravidade concreta do delito, evidenciado pelo emprego de arma de fogo. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518845-40.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RANIELLI
DE OLIVEIRA TENORIO DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE GONÇALVES DOS
REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518845-40.2019.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1518845-40.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelantes: RANIELLI DE OLIVEIRA TENORIO DOS SANTOS e
PAULO HENRIQUE GONÇALVES DOS REIS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto n. 17927
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes. Recurso defensivo. Materialidade e autoria
incontroversas. Dosimetria. Pedido de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea. Cabimento. Confissão do réu
PAULO utilizada na fundamentação da r. sentença de primeiro
grau. Inteligência da Súmula 545 do STJ. Possibilidade de
compensação integral entre a agravante da reincidência e a
sobredita atenuante. Viável a aplicação de apenas uma causa de
aumento, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal. Reprimenda redimensionada. Regime prisional bem fixado,
diante da gravidade concreta do delito, evidenciado pelo emprego
de arma de fogo. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
RANIELLI DE OLIVEIRA TENORIO DOS SANTOS e PAULO HENRIQUE
GONÇALVES DOS REIS contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Ricardo Augusto Ramos, da 12a Vara Criminal da Comarca da
Capital, que condenou o primeiro (Ranielli) à pena de 08 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 21 dias-multa, e o
segundo (Paulo Henrique) à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de
reclusão, e pagamento de 24 dias-multa, no valor unitário mínimo legal
quanto a ambos os réus, assim como o regime inicial fechado, devido a
prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso
I, do Código Penal (fls. 106/114).
Em razões de recurso, a Defesa pugna, em
síntese, pela redução das penas dos acusados, mediante (i) o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao
acusado Paulo Henrique; (ii) a compensação integral desta com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518845-40.2019.8.26.0228 -Voto no
3
agravante da reincidência; (iii) a aplicação do aumento de apenas 2/3,
relativo à majorante do emprego de arma de fogo, nos termos do artigo
68, parágrafo único, do Código Penal; (iv) a fixação de regime inicial
semiaberto (fls. 129/133).
O
Ministério
Público,
em
contrarrazões,
manifesta-se pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 173/177).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra da Dra. Yara Lúcia Marino, opina pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 201/206).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Os apelantes foram condenados porque, no dia
04 de agosto de 2019, por volta das 02h, na Avenida Inajar de Souza,
n. 3500, bairro Cachoeirinha, nesta Comarca da Capital, agindo em
concurso, com identidade de propósitos e unidade de desígnios com
terceiro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, em proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, o veículo "Chevrolet/Ônix", placas QQO-3121/Belo Horizonte-MG,
cor cinza, chassis 9BGKL48U0KB224057, um aparelho celular e
documentos pessoais pertencentes a Edson Araújo de Barros.
Consta da denúncia que os acusado e outro
agente não identificado deliberaram a prática do roubo e, aproveitando-
se de que o ofendido trafegava com o seu veículo em baixa velocidade
durante o acesso a um retorno, o abordaram. PAULO, anunciou o roubo
com a arma de fogo que empunhava (revólver calibre 38, Z.E.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518845-40.2019.8.26.0228 -Voto no
4
C39576), e diante da superioridade numérica, subjugou a vítima,
retirando-a do interior do automóvel, com o qual empreenderam fuga,
levando consigo também outros pertences do ofendido (celular e
carteira).
O fato foi comunicado à Polícia Militar, cujos
agentes, em patrulhamento de rotina pela Rua Osvaldo Ribeiro
Junqueria, acabaram por abordar os apelantes na altura do numeral
122, onde estavam próximos a um veículo com as mesmas
características informadas pela vítima.
Todavia, notando a aproximação da guarnição
policial, eles correram rumo a um escadão, e seguiram fugindo até a
Av. General Penha Brasil, onde foram capturados pelos policiais, na
altura do numeral 1.608. Ambos foram revistados e na cintura de
RANIELLI foi encontrada a arma de fogo utilizada na empreitada
criminosa, ao passo que PAULO estava na posse da chave do veículo
subtraído.
De início, cumpre asseverar que a materialidade
e a autoria criminosa restaram demonstradas a partir do conjunto
probatório, em que pese a retratação judicial de Paulo, querendo fazer
crer que acompanhava os roubadores, mas que não tomou parte do
crime em questão, versão esta que foi infirmada pela confissão e
delação do coacusado Ranielli, e pelas demais provas amealhadas ao
longo do processo, de tal modo que tais pontos sequer foram objeto de
impugnação no apelo defensivo.
Incontroverso
o
mérito
da
sentença
condenatória, passo à análise do objeto do presente recurso, centrado
exclusivamente na dosimetria da pena imposta aos acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518845-40.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a pena-base, quanto a ambos os réus, foi fixada
no patamar mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Em seguida, na segunda etapa, as penas
permaneceram inalteradas quanto a Ranielli, apesar do reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea, em conformidade com a Súmula
231, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Nessa mesma fase, foi afastada a atenuante da
confissão espontânea quanto ao acusado Paulo, por ter sido considerada
parcial, e a sua pena foi majorada em 1/6, em razão da reincidência
(Processo n. 0027492-89.2015.8.26.0050 - fls. 32/33), resultando em
04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, sendo-lhe negada, portanto, a compensação
dessa circunstância agravante com a atenuante da confissão
espontânea, ao fundamento de que, "nos termos do artigo 67 do Código
Penal, observo que a reincidência é circunstância preponderante, de
forma que entendo inviável a compensação no caso em tela, até mesmo
porque a confissão do acusado não foi determinante para a formação do
convencimento do Juízo, sendo certo que o réu empregou evasivas e
disse que não praticou o roubo com Ranielli, de acordo com a súmula
545 do STJ, assim como a confissão não foi integral" (fl. 111).
Todavia,
merece
acolhimento
a
pretensão
defensiva de reconhecimento da confissão espontânea. Isso porque,
malgrado tenha o apelante confessado integralmente a prática delitiva
na delegacia (fl. 19), retratando-se em juízo (fl. 103, mídia digital
anexada ao SAJ), é certo que o d. juízo a quo, como bem apontado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518845-40.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Defesa a fl. 131, a utilizou na fundamentação da r. sentença de primeiro
grau, sendo de rigor, portanto, a incidência da circunstância atenuante.
Esse, inclusive, é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 545:
“Súmula 545/STJ: Quando a confissão for utilizada para a
formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à
atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”
Também não prospera o entendimento esposado
na r. sentença quanto à preponderância da reincidência ostentada pela
acusado Paulo sobre a atenuante ora reconhecida, haja vista que, de
acordo com o atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a agravante da reincidência não prepondera sobre a atenuante
da confissão espontânea, de tal modo que é possível a compensação
integral entre ambas, de modo que a sua pena fica reconduzida ao piso
mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INOVAÇÃO
RECURSAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não compete ao Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial,
examinar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento da matéria. 2.
As teses suscitadas no agravo regimental não foram
apresentadas no recurso especial, de forma que não é
possível a sua apreciação neste momento processual, em
razão da indevida inovação recursal. 3. A matéria tratada
cinge-se exclusivamente à interpretação de dispositivo
infraconstitucional, qual seja, o art. 67 do Código Penal. 4.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior, a atenuante da confissão espontânea está
ligada à personalidade do agente e, portanto, é
igualmente preponderante em face da reincidência,
razão pela qual é possível a compensação entre elas.
5. Agravo regimental desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518845-40.2019.8.26.0228 -Voto no
7
(AgRg no Resp 1779884/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019)
Na
terceira
etapa,
embora
tenham
sido
comprovadas as majorantes relativas ao concurso de agentes e ao
emprego de arma de fogo (apreendida e periciada às fls. 16/17 e
95/100), considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal, e o inequívoco concurso de tais causas de aumento, de
rigor a aplicação da exasperação da reprimenda na fração de 2/3,
prevalecendo o maior aumento relativo à majorante prevista no artigo
157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Assim, as penas resultam, para
cada qual, em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Ademais, em que pese a primariedade do réu
Ranielli, o regime prisional fechado deve ser mantido quanto a ambos
os apelantes, observando-se a reincidência de Paulo.
Anoto que o emprego de arma de fogo na
execução do delito de roubo, além de majorar a pena, revela a
gravidade concreta da conduta do agente, uma vez que expõe a vida
dos ofendidos a elevado risco, o que justifica, sobremaneira, a fixação
de regime mais severo, cumprindo relembrar que o crime foi cometido
pelos réus em comparsaria com terceiro agente ainda não identificado.
Em suma, a gravidade concreta das condutas
dos agentes no caso em apreço, revelada não só pelo emprego de arma
de fogo, como também pelo concurso de três agentes, indica a
necessidade da fixação do regime fechado, único adequado e suficiente
à prevenção e reprovação do delito, nos termos do artigo 33, § 3o c.c.
artigo 59, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518845-40.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso defensivo, para reduzir as penas impostas aos
apelantes para 06 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 16
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, subsistindo, no mais, íntegra
a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator